Tribunal: STF
Processo: PPE 976
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de requerimento de imediata transferência de REMI ALFRED COHEN, custodiado nestes autos para fins de extradição, para uma unidade prisional na capital do Estado da Bahia, subscrito pelo Diretor do Presídio Advogado Ariston Cardoso, localizado em Ilhéus/BA, informando que “(...) tomou conhecimento que se trata de interno com condenação no País de origem, e por esta razão, conforme Provimento CGJ nº 04/2017 do TJBA, este Presidio se destina a custódia apenas de internos provisórios” (eDoc. 11).
    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República informou “nada tem a se opor ao pedido formulado pelo Diretor do Presídio Advogado Ariston Cardoso, localizado em Ilhéus/BA, para a transferência do extraditando para unidade prisional estadual localizada na capital do Estado da Bahia” (eDoc. 14).
    Em despacho de 23/4/2021, determinei a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (SEAP/BA), para que indicasse, no prazo de 5 (cinco) dias, unidade prisional adequada para a custódia de preso preventivo para fins de extradição.
    Em 11/5/2021, a Defesa de REMI ALFRED COHHEN informou que “malgrado tenha manifestado interesse na transferência do custodiado, a Secretária de Administração Penitenciária e Ressocialização – SEAP, através do Diretor do Presídio de Ilhéus, Ten, Cel. PM Gustavo Henrique Dantas Rebouças, emitiu declaração (…), no sentido de permitir ao ora peticionante, permanecer recolhido naquela unidade, até que seja determinada sua extradição ao país de origem”, tendo juntado documento assinado pelo Diretor da referida unidade prisional neste sentido.
    É o relatório. Decido.
    Diante da superveniente informação de que o Diretor do Presídio Advogado Ariston Cardoso não se opõe à permanência do preso preventivo para fins de extradição REMI ALFRED COHEN naquela unidade prisional, até a conclusão do processo extradicional, o presente requerimento perdeu seu objeto.
    Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o requerimento de transferência do preso ALFRED COHEN.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Diretor do Presídio Advogado Ariston Cardoso, GUSTAVO HENRIQUE DANTAS REBOUÇAS, ao Ministério da Justiça e à representação diplomática do Estado interessado.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente